Tribunal: TJPA
Processo: 0000705-71.2019.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000705-71.2019.8.14.1875

APELANTE: MARIA JOSE DA SILVA SANTANA

APELADO: CCB BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. RECONSIDERAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.061/STJ. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Maria José da Silva Santana contra sentença do Juízo da Vara Única de Santarém Novo, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, nos autos de ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais e materiais proposta contra CCB Brasil Arrendamento Mercantil S/A.

2.

A sentença foi mantida em segunda instância sob o fundamento de ausência de documentos essenciais, como extratos bancários que corroborassem a alegação de fraude em empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

3. A questão consiste em saber se a ausência de extratos bancários pela autora justifica o indeferimento da petição inicial, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 1.061, segundo a qual, em casos de impugnação da autenticidade da assinatura, o ônus de provar a regularidade da contratação é da instituição financeira.

III. Razões de decidir

4. O STJ, ao julgar o Tema 1.061 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, em situações de impugnação de autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira provar a regularidade da contratação e a autenticidade da assinatura (arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC).
5. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14, §3º, do CDC, e a Súmula 479 do STJ corroboram o entendimento de que cabe ao fornecedor demonstrar a regularidade das operações em caso de suspeita de fraude.
6. No caso concreto, a autora afirma não ter celebrado o contrato de empréstimo consignado e impugna sua autenticidade. A ausência dos extratos bancários pela autora não se mostra suficiente para extinguir o processo sem resolução do mérito, pois a prova cabal da validade do contrato cabe à instituição financeira ré.

IV. Dispositivo e tese

7. Em juízo de retratação, reconhece-se a procedência do recurso de apelação para reformar o acórdão recorrido e determinar o prosseguimento do feito na origem, com a citação da ré para comprovação da regularidade da contratação.

Tese de julgamento:

“Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugna a autenticidade de assinatura constante de contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do documento e a regularidade da contratação, conforme os arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC.”

Legislação e jurisprudência relevante citada:

·

CPC, arts. 6º, 369 e 429, II.

·

CDC, art. 14, §3º.

·

Súmula 479/STJ.

·

Tema 1.061/STJ.
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000705-71.2019.8.14.1875.

APELANTE: MARIA JOSÉ DA SILVA SANTANA.

APELADO: CCB BRASIL S/A CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA JOSÉ DA SILVA SANTANA, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Santarém Novo, que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único e 485, I, do CPC-15, nos autos de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta pela Apelante em face de CCB BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A.

Em suas razões recursais sob id. 1909514, sustém a Apelante sobre a existência de equívoco no
decisum
combatido, à vista de que teria efetivado com a peça exordial os documentos comprobatórios sobre a realização de empréstimo consignado em seu nome sem a sua autorização, restando a peça devidamente instruída, de modo que as informações requeridas pelo Juízo de origem deveriam ser prestadas pela Instituição Financeira Apelada.

Prossegue sustentando, ser desnecessária a determinação para emendar a inicial pelo MM. Juízo, pelo que teria havido no presente caso, o cerceamento de acesso ao Judiciário pela decisão que extinguiu o feito sem análise do mérito.

Pleiteia assim, pelo provimento do presente recurso apelatório, para seja desconstituída a sentença vergastada, determinando o regular prosseguimento do feito.

Após regular distribuição, os autos foram distribuídos à Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.

Apelo recebido em duplo efeito (id. 2279544).

Ausência de intimação da parte recorrida para apresentação de contrarrazões em razão de inexistir angularização da relação processual (id. 2283568).

No Id. 2926957, a 2ª Turma de Direito Privado NEGOU PROVIMENTO ao recurso, nos seguintes termos:

EMENTA: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS ESSENCIAIS. COMPROVADORES DA CAUSA DE PEDIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A determinação proferida no id. 1909512 foi lançada e recebeu publicação para que a Apelante juntasse aos autos as informações e documentos fundamentais visando a análise do feito, tendo em vista, que pleiteia na demanda é a declaração de inexistência de contrato de empréstimo alegadamente não realizado nem firmado pela recorrente, se mostrando imprescindível a verificação se os valores foram, de fato, depositados na conta bancária da Apelante, bem como se a recorrente se utilizou destes.

2. Injustificável, portanto, a recusa da recorrente em prestar as informações solicitadas e juntar aos autos os extratos bancários requeridos, principalmente diante da facilidade de acesso à tais informações e documentos.

3. Assim, ainda que na exordial, a parte autora não necessite juntar a totalidade dos documentos necessários a comprovar os fatos alegados, precisa relacionar as informações e documentos nucleares, fundamentais ao julgamento do pedido ajuizado e comprovadores da própria causa de pedir.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

MARIA JOSE DA SILVA SANTANA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do Acórdão de id. 2926957 que conheceu e desproveu o recurso de Apelação interposto pela ora Embargante, nos autos de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta pela recorrente em desfavor de CCB BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 2989998, a Embargante se insurge contra o Acórdão recorrido afirmando que a decisão colegiada deixou de se manifestar sobre tese firmada em incidente de assunção de competência anteriormente julgado por este Tribunal (Tema 411).

Ausência de intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões ante a inexistência de angularização processual na origem.

No Id. 4621763, a 2ª Turma de Direito Privado NEGOU PROVIMENTO ao recurso, nos seguintes termos:

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS DEFEITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS À UNANIMIDADE.

1. Havendo clara divergência entre a hipótese concreta e o precedente invocado pela Embargante, não há se falar em omissão do Acórdão a este respeito que, pautado em farta jurisprudência, fundamentou adequadamente as razões do desprovimento do apelo.

2. Não há que se falar em proposições inconciliáveis entre si no
decisum
, tendo em vista que se o tema foi enfrentado de forma clara, lógica, coesa e fundamentada, inclusive na jurisprudência nacional, revelando-se a insatisfação em puro inconformismo com a decisão que lhe fora desfavorável.

3.
Embargos de Declaração rejeitados à unanimidade
. Prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, desde que as cortes superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial E Extraordinário (CPC, ART. 1.025)
.

MARIA JOSE DA SILVA SANTANA interpôs RECURSO ESPECIAL (ID. 4714860), sustentando, em suma, a não observância ao disposto nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o extrato bancário da autora não seria documento essencial à propositura da ação, vez que o cerne da questão não seria a existência ou não do depósito do valor do empréstimo, mas sim a legalidade do empréstimo consignado realizado em nome da parte Recorrente.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 5157012).

O feito foi sobrestado (id. 5182218) em razão de que a matéria versada no recurso estaria compreendida no recurso especial afetado ao rito dos recursos repetitivos n.º 1.846.649/MA (tema 1.061/STJ).

O NUGEPNAC informou o julgamento do tema pelo Superior Tribunal de Justiça (id. 10184607).

Em 26/07/2022, a Vice-Presidência devolveu os autos para retratação, nos seguintes termos:

(...)

Salvo melhor juízo, o acórdão recorrido apresenta aparente divergência com tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial julgado sob o rito dos recursos repetitivos n.º 1.846.649/MA (tema 1.061/STJ), a qual tem a seguinte redação:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

Sendo assim,
encaminhe-se o processo ao órgão julgador
para, se assim o entender, realizar juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.030, II, e no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.

Após a manifestação do órgão julgador, voltem-me os autos conclusos para exame dos requisitos de admissibilidade do recurso excepcional interposto e demais disposições contidas nos arts. 1.030, V, “c”, e 1.041 do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Em 03/11/2022, o Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR apontou a minha prevenção.

Citada a Ré para se manifestar, esta quedou inerte.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de juízo de retratação nos termos do art. 1.030, II, e do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, a fim de verificar a compatibilidade do acórdão anteriormente proferido com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 1.061
, sob o rito dos recursos repetitivos.

Conforme já delineado, o acórdão recorrido negou provimento à apelação interposta pela autora, mantendo a sentença de indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, ao argumento de que a ausência de documentos essenciais, notadamente extratos bancários, impediria a análise do pedido. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no
Tema 1.061
:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)."

Portanto, à luz da tese firmada, é preciso observar que, no caso concreto, a autora alega que o empréstimo consignado não foi autorizado e que não firmou o contrato correspondente. Assim, é da instituição financeira ré o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura no contrato bancário, nos termos dos arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC, bem como de demonstrar a regularidade da contratação.

Ademais, deve-se destacar a
responsabilidade objetiva
das instituições financeiras pelos danos causados por fortuito interno em operações bancárias, conforme prevê o
art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor
, combinado com a
Súmula 479 do STJ
, a qual estabelece que:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Logo, no caso em análise, a ausência de documentos pela autora, como os extratos bancários, não constitui motivo suficiente para o indeferimento da petição inicial. Isso porque a legislação consumerista e a tese firmada no Tema 1.061 impõem à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação e a autenticidade da assinatura questionada. Entendimento contrário significaria atribuir ao consumidor um ônus que não lhe compete, além de inviabilizar o acesso ao Judiciário.

Quanto aos artigos citados, assim dispõem:

Art. 6º do CPC:

"Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva."

Art. 369 do CPC:

"As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz."

Art. 429 do CPC:

"Incumbe o ônus da prova quando:
I – se tratar de falsidade de documento, à parte que a arguir;
II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento."

Art. 14 do CDC:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."

Dessa forma, com base na tese firmada pelo STJ no
Tema 1.061
, nos dispositivos legais citados e no princípio do acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88), resta evidente que o acórdão anteriormente proferido diverge do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. A retratação é necessária para adequar o julgamento ao precedente vinculante.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em juízo de retratação, voto por
reconhecer a procedência das alegações da parte autora quanto à compatibilidade do caso concreto com a tese firmada no Tema 1.061 do STJ
, reformando o acórdão anterior para
dar provimento ao recurso de apelação interposto pela autora
, anulando a sentença que indeferiu a petição inicial e determinando o regular prosseguimento do feito, com a devida citação da parte ré para contestar, oportunidade em que deverá comprovar a regularidade da contratação e a autenticidade da assinatura, nos termos dos arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025